Tribunal: STF
Processo: ARE 1489092
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Osmar Antonio dos Santos formalizou, com fundamento das alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 71) contra capítulo de acórdão (eDoc 44) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais unicamente por ter conferido, à parte recorrente, o direito à aposentadoria especial, porém impossibilitou-lhe de continuar laborando na função especial mesmo estando sua profissão incursa no inciso XV do art. 3º-J da Lei n. 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.



    Afirma, nesse contexto, que “o TRF3ª deixou de apreciar a tese apresentada pelo recorrente, em seus embargos, acerca da suspensão do quanto decidido por este E. Tribunal, no RE 791961 - Tema nº 709 da RG, eis que, apesar da pandemia já ter sido revogada, a Lei 13.979/2020 ainda não foi revogada, e a profissão do sr. Osmar Antonio dos Santos está incursa no artigo 3º J, inciso XV da Lei 13.979/2020, qual seja, técnico em radiologia” (eDoc 71, fl. 4).



    Requer, assim, que lhe seja preservado o direito à permanência do regime de labor especial, mesmo usufruindo aposentadoria especial, até o fim da vigência da Lei n. 13.979/2020.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Vice-Presidência da Corte Regional (eDoc 74), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 78), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que o Plenário da Suprema Corte, ao apreciar o Tema n. 709 (RE 791.961) da repercussão geral, Relator o ministro Dias Toffoli, firmou conclusão no sentido da constitucionalidade do § 8º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, de modo a se ter por vedada a simultaneidade entre a percepção da aposentadoria especial e o exercício de atividade que enseje a concessão dessa espécie de inativação, seja essa última aquela que deu causa à aposentação precoce ou não. A tese ficou assim redigida:



    “(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão.



    Todavia, em modulação dos efeitos da decisão e em face do contexto pandêmico da Covid-19, foi acolhido o pleito formulado pela Procuradoria-Geral da República para ressalvar da decisão de mérito os profissionais de saúde constantes do rol do art. 3º-J da Lei nº 13.979/2020, conforme os termos constantes da ementa do acórdão proferido em sede de embargos de declaração (DJe de 4.11.2021), em parte adiante transcrita:



    Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 709 da sistemática de repercussão geral. Possibilidade de percepção do benefício da aposentadoria especial na hipótese de o segurado permanecer no exercício de atividades laborais nocivas à saúde. Modulação de efeitos de acórdão. Caráter essencial da atividade dos profissionais de saúde. Pandemia da Covid-19. Embargos acolhidos.



    1. O trabalho dos profissionais de saúde é imprescindível para o enfrentamento e a superação da crise de saúde pública provocada pela pandemia da Covid-19.



    2. Diante do grave cenário decorrente da crise sanitária de abrangência mundial, merece acolhimento o pedido apresentado pelo Procurador-Geral da República em relação aos profissionais de saúde constantes do rol do art. 3º-J da Lei nº 13.979/2020 que estejam trabalhando diretamente no combate à epidemia do Covid-19 ou prestando serviços de atendimento a pessoas atingidas pela doença em hospitais ou instituições congêneres, públicos ou privados, ficando suspensos os efeitos do acórdão proferido nos autos enquanto estiver vigente referida lei, a qual dispõe sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 



    […]



    No caso, o acordão recorrido não analisou a situação da parte recorrente frente à modulação dos efeitos do julgamento havido nesse Tema n. 709 da repercussão geral, quanto a se ressalvar da decisão de mérito os profissionais de saúde constantes do rol do art. 3º-J da Lei nº 13.979/2020, enquanto vigente essa Lei, consoante se observa do seguinte trecho do julgamento proferido pela Corte Regional no âmbito de julgamento dos embargos de declaração (eDoc 62, fl. 5):



    Assim, faz jus a autoria à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com sua transformação em aposentadoria especial, nos termos do Art. 57, da Lei 8.213/91. Contudo, deve ser sopesada a ressalva contida em seu § 8º e o disposto no Art. 46, do mesmo diploma legal, tendo em vista que a proibição da permanência no trabalho em atividade especial ou do retorno à mesma foi estabelecida em benefício do segurado, e não em seu prejuízo. 



    Como cediço, a antecipação da aposentadoria foi concebida como medida protetiva da saúde do trabalhador e, portanto, a permissão da manutenção de atividade insalubre reduziria o direito à aposentadoria especial à mera vantagem econômica, esvaziando o real objetivo da norma. 



    Ainda que assim não fosse, mostra-se desarrazoada tal permissão, ante a não demonstração da imprescindibilidade da continuidade na função de técnico em raio X; havendo de se ressaltar, ainda, que tal medida revela-se contrária à preservação da saúde e da vida do profissional em questão, em razão da maior vulnerabilidade a que se sujeitou ao prestar serviços de atendimento a pessoas atingidas pela doença em hospitais ou instituições congêneres.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 509 da repercussão geral, determino a devolução do processo ao Tribunal Regional da 3ª Região, para que, em vista da modulação dos efeitos havida nesse precedente qualificado, adote o disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente